Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA E DE CIRURGIA ELETIVA. DEMORA DESARRAZOADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ - DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para realização da cirurgia e da consulta médica, nos termos do relatório médico e segundo os critérios de prioridade clínica.
3. Noticiou o recorrente que, em razão de hérnia abdominal apresenta desconforto e dor local há 10 anos, tendo sofrido um aumento do tamanho há cerca de 5 anos, encontrando-se na fila de espera para consulta em cirurgia geral, com prioridade verde. Afirmou que também se encontra em fila de espera, aguardando a marcação de cirurgia de artroplastia total primária do joelho, com prioridade azul – cirurgia eletiva. Argumentou que o tempo de espera contradiz o disposto no enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça. Pugnou, inclusive em sede de antecipação de tutela recursal, ela reforma da sentença a fim de que seja determinado ao recorrido que providencie a imediata marcação da consulta em cirurgia geral e posterior cirurgia eletiva de artroplastia total primária do joelho.
4. A parte recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirmou que a cirurgia pleiteada é eletiva, não havendo risco que justifique sua realização de forma prioritária. Argumentou que a recorrente se encontra inserida no sistema regulatório desde 01/12/2021, com prioridade azul, esclarecendo que existem outras pessoas com as prioridades vermelha, amarela e verde, além daquelas com prioridade também azul, inseridas no sistema, sendo que estão sendo agendadas as solicitações da mesma prioridade relativa ao mês de 10/2021. Requereu, ao final, o improvimento do recurso.
5. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, bem como observando-se que a parte se encontra patrocinada pela Defensoria Pública.
6. Nos termos do art. 6o da CF/88, o direito à saúde encontra-se inserido no rol dos direitos fundamentais, cabendo ao Estado garantir o acesso do cidadão aos direitos fundamentais elencados. Já os artigos 196 a 198 do mesmo Diploma legal especificam a forma de acesso e impõe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros.
7. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde, sendo que, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve presta-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dento dos limites legais.
8. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
9. A parte autora, pessoa idosa, conta com 67 anos de idade. A solicitação médica para realização de consulta em cirurgia geral, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 15/07/2019 e o procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho, cujo pedido de internação e marcação de cirurgia se deu no dia 1/10/2020, somente foi inserida no Sistema Regulatório em 1/12/2021. No entanto, não foi designada data para a realização de ambos.
10. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
11. Assim, o período considerado razoável, tanto para a realização da consulta médica quanto para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, observando-se a necessidade do Distrito Federal para a adoção das providências cabíveis relativas aos procedimentos requeridos, mormente para a realização do procedimento cirúrgico, determinar ao recorrido que providencie a marcação da CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, bem como para determinar que o recorrido submeta o autor ao procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, também a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização dos referidos procedimentos junto à rede particular, às expensas do DF, sob pena de multa diária.
13. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente vencido.